Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-11.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001387-11.2018.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (JUIZO RECORRENTE), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), LUCAS ALMEIDA - CPF: 019.936.641-14 (ADVOGADO), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), LUCAS ALMEIDA - CPF: 019.936.641-14 (ADVOGADO), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, Ratificou a sentença
E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ARGUIÇÃO DA COBRANÇA DE TAXA ABUSIVA E RESTRIÇÃO DAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL NÃO CONSTATADA – FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA RATIFICADA.

Para ser viável a impetração da Ação Constitucional, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, a concessão da ordem, demanda que a situação fática e jurídica não gerem dúvida e, muito menos, dependa a narrativa de dilação probatória.

Não há falar na ofensa a direito, líquido e certo, em virtude de supostos óbices à pretensão da inscrição como isento, em concurso público, se o Impetrante sequer comprova preencher os requisitos necessários a tal fim.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino (id. 11742855), que denegou a ordem vindicada no Mandado de Segurança, impetrado por Valdecir Saraiva de Freitas Júnior, em face do ato, indigitado como coator, atribuído ao Prefeito Municipal de Diamantino, consubstanciado na suposta cobrança de valor abusivo pela taxa de inscrição e na restrição das hipóteses de isenção, atinentes ao Concurso Público regulado pelo Edital n. 001/2018, no qual o Impetrante almejava concorrer ao cargo de Procurador do Município.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem denegar a segurança, ao fundamento de que o
writ
não fora instruído com qualquer documento comprobatório da impugnação ao edital ou da formulação de requerimento de isenção pelo Impetrante, no prazo designado a tais fins no instrumento editalício.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do artigo n
o
14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Flávio Cézar Fachone, opinou pela ratificação do ato sentencial (id. 23261485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020